Tribunal: TJMT
Processo: 1009847-31.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Vistos, etc.
Agravo de Instrumento interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra decisão proferida nos autos da Ação de Cobrança no 1018425-59.2017.8.11.0041, da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que determinou a realização da perícia médico e determinou a agravante efetuar o depósito prévio integral em favor da perícia.
Alega a agravante que a parte autora não ingressou com pedido administrativo e ingressou com a ação para requerendo pedido integral da indenização, entretanto, não trouxe aos autos qualquer comprovação ou laudo que demonstrasse o seu direito.
Ademais, não pode prosperar a tese de que a seguradora possui melhor condição técnica para a prova, pois não será utilizada sua estrutura física, nem jurídica, muito menos seus médicos, sendo a questão meramente financeira.
Assim sendo, deve ser aplicado o artigo 98 e seguintes do Código, não sendo admitida, por questões financeiras, a aplicação do artigo 373, §1o., do CPC.
Requer a concessão do efeito suspensivo.
É o relatório.
DECIDO.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância na fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
De acordo com os argumentos apresentados pela Agravante, em sede de cognição sumária, não identifico o preenchimento dos requisitos.
Isso porque a perícia foi requerida pela parte autora na contestação, inclusive com apresentação dos quesitos.
Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo.
Comunique-se o Juízo singular acerca desta decisão.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II, para que responda no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator